Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 069.858.738-39 (ADVOGADO), ISAURA ANTONIASSI ORTIZ - CPF: 066.796.828-86 (AGRAVANTE), MILTON CASARI - CPF: 028.843.538-95 (AGRAVADO), ROSELI APARECIDA ABRAHAO CASARI - CPF: 037.528.968-25 (AGRAVADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ARONILDO ORTIZ - CPF: 167.945.918-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
RETIFICAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida
, determinou
a inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda e retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 1.500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica da autora; (
ii
) estabelecer se é legítima a retificação do valor da causa para o valor integral do contrato discutido na demanda; (
iii
) determinar se é obrigatória a inclusão do cônjuge da agravante no polo ativo da ação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada diante de provas de patrimônio incompatível com a
condição alegada, como bens de valor significativo em nome da autora, revelando ausência de vulnerabilidade econômica.

Em ações de resolução contratual, deve-se adotar como valor da causa o montante total do contrato, conforme o art. 292, II, do CPC, e não apenas a parcela inadimplida, dado que a autora pretende a extinção da relação jurídica como um todo.

Configura-se litisconsórcio ativo necessário quando ambos os cônjuges firmam o contrato objeto da lide, sendo imprescindível a participação de todos os titulares do direito discutido, especialmente em demandas que
envolvam direito real
ou obrigação contratual firmada em conjunto.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta de hipossuficiência, sendo admissível a revogação quando demonstrada capacidade financeira da parte.

2
.
O valor da causa em ação de resolução contratual deve corresponder ao valor total do contrato discutido.
3.
É obrigatória a formação de litisconsórcio ativo necessário quando o contrato foi firmado por ambos os cônjuges.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISAURA
ANTONIASSI
ORTIZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta
Floresta que, nos autos da
Ação de Resolução de Contrato
no 1003236-07.2021.8.11.0007, revogou o benefício da justiça
gratuita anteriormente concedido
, determinou a emenda à inicial para inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda e retificou, de ofício, o valor da causa para R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça, uma vez que é aposentada, com renda mensal inferior a 40% do teto do INSS e diversos empréstimos, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Alega, ainda, a desnecessidade de retificação do valor da causa, pois a demanda versa apenas sobre a parte controvertida do negócio jurídico, qual
seja,
o inadimplemento da última parcela no valor de R$ 134.000,00.

Defende, por fim, a desnecessidade de inclusão do cônjuge no polo ativo, por se tratar de demanda que versa sobre direitos obrigacionais e não sobre direitos reais imobiliários.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo de instrumento.

No mérito, pugna pela revisão da decisão agravada, a fim de conceder a justiça gratuita revogada, ou autorizar o pagamento ao final, à metade ou de forma parcelada. Pleiteia, ainda, que seja rejeitada a impugnação acerca do valor da causa e a necessidade de inclusão do cônjuge na demanda.

Deferida a liminar, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo (ID
273390868
).

Contrarrazões no ID

279060885
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Isaura
Antoniassi
Ortiz
contra decisão que, nos autos da
Ação de Resolução de Contrato
no 1003236-07.2021.8.11.0007, revogou o benefício da justiça
gratuita anteriormente concedido
, determinou a emenda à inicial para inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda e retificou, de ofício, o valor da causa para R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

De início
, destaca-se que o presente recurso visa impugnar decisão interlocutória que, no bojo do saneamento do feito, impôs à parte agravante uma série de determinações de ordem processual — entre elas, a
revogação do benefício da justiça gratuita
, a
necessidade de inclusão de litisconsorte ativo
e a
retificação do valor da causa
,
sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse contexto, revela-se plenamente possível a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil
, uma vez que a decisão agravada impõe obrigações cuja inobservância poderá resultar em prejuízo processual irreparável, afetando de forma direta o
direito fundamental de acesso à justiça
.

Assim, é cabível o manejo do presente agravo de instrumento, sobretudo porque se trata de matéria de natureza processual que, acaso suscitada apenas em sede preliminar de apelação, poderia comprometer a regularidade do trâmite processual e esvaziar o resultado útil da prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
passo à análise do mérito do agravo.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A concessão do benefício da justiça gratuita constitui importante instrumento de efetivação do acesso à Justiça, assegurando que pessoas em situação de vulnerabilidade econômica não sejam privadas do exercício pleno de seus direitos. Contudo, essa prerrogativa, por sua natureza excepcional, deve ser conferida
somente àqueles que

efetivamente comprovem a insuficiência de recursos
, nos termos do que dispõe a legislação vigente
,
sob pena
de

onerar indevidamente o Estado e desvirtuar os fins do instituto
.

No caso em apreço, não há como subsistir a declaração firmada pela parte agravante,
na
medida em que
os documentos acostados aos autos revelam
situação patrimonial incompatível com a condição de carência econômica alegada
.

Trata-se, pois, de
mera presunção de hipossuficiência
que restou elidida pelas provas constantes dos autos.

Com efeito, a
própria natureza da demanda ajuizada
,
que versa sobre
resolução de contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 1.500.000,00 (
um
milhão e quinhentos mil reais)
,
já
evidencia
, por si só, a
elevada capacidade financeira da parte autora
, incompatível com a concessão da gratuidade judiciária.

Ressalta-se que, embora a Lei no 1.060/50 e o artigo 99, § 3o, do CPC/2015, prevejam que a simples declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade,
tal presunção é relativa (
juris tantum
)
, e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a real inexistência da condição de miserabilidade.

Como bem assentado na decisão agravada,
não há qualquer elemento concreto que comprove situação de vulnerabilidade econômica da agravante
, sendo
certo que,
ao contrário, constam nos autos informações sobre bens de valor significativo em nome da parte,
inclusive outra propriedade rural de grande porte, além de veículos e imóveis urbanos
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantida a revogação do benefício da justiça gratuita, porquanto
ausente documentos
hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298319320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/03/2024)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da
r.
decisão que
revogou o benefício da justiça gratuita
, por estar devidamente fundamentada e respaldada nas provas constantes dos autos,
evitando-se, assim, o uso indevido de recursos públicos por quem efetivamente não preenche os requisitos legais para tanto
.

DO VALOR DA CAUSA

Na origem, trata-se de
Ação de Resolução de Contrato
ajuizada por
Isaura
Antoniassi
O
rtiz
em desfavor de Milton
Casari
e Roseli Aparecida Abrahão
Casari
, na qual a autora alega
descumprimento, por parte dos requerentes, dos termos do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em 2010.

Afirma que foi pactuado que o valor da venda seria de R$ 1.500.000,00 (
um
milhão e quinhentos mil reais),
a ser pago da seguinte forma:

U
m dep
ó
sito inicial de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) na data de 30/11/2010;

O
utro depósito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser efe
tuado na data de 06/12/2010;

A
lém de um pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil r
eais), para o dia 09/12/2010;

O valor restante de R$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil reais) seriam parcelados em 04 parcelas, com a primeira no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) co
m vencimento para 01.04.2011;

A segunda parcela de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais
), para a data de 05/12/2011;

A terceira parcela de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais
), para a data de 05/06/2012;

E uma última parcela de R$ 334.000,00
(trezentos e trinta e quatro mil reais),
para a data de 05/12/2012.

Prossegue a
duzindo que “
da última parcela acordada no valor de R$ 334.000,00 (trezent
os e trinta e quatro mil reais)
, os réus somente efetuaram o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deixando de efetuar o pagamento no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), valor este que perfaz o montante de R$ 308.691,80 (trezentos e oito mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos), estando os réus inadimplentes, desde 06.02.2014
.
”

À vista disso, r
equer
, neste ponto, que
“
s
eja deferido o pedido de resolução contratual pleiteado pelo autor, resolvendo o
“Instrumento de Compromisso de Venda e Compra”,
voltando
a
coisa ao
“status quo ante”,
consequentemente extinguindo-se a obrigação contr
atual existente entre as partes
.
”

O MM. Juiz de Direito acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação
de
R$ 308.691,80
(trezentos
e oito mil e seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos)
para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais)
, uma vez que a
ação não foi qualificada como ação de cobrança da última parcela, mas sim de
resolução contratual
, o que justifica a fixação do valor da causa com base no contrato integral.

Contra a determinação
se
insurge a Agravante, afirmando que a controvérsia gira em torno somente da última parcela, o que supostamente dispensaria a modificação do valor da causa.

Apesar do esforço argumentativo da Agravante, razão não lhe assiste, pois,
como visto, pretende a autora, em verdade, “extinguir a relação jurídica existente entre as partes e retornar a coisa
ao status quo ante
por meio da resolução
contratual
”
, o que atrai a aplicação do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II
-
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[
...]”

Portanto, tem-se que, e
m demanda que versa acerca da
resolução
do contrato, deve ser atribuído o valor
da avença
, e não de eventuais parcelas pagas ou em atraso como pretendido pel
a

A
gravante.

Nesse sentido é como entende este
eg
. Sodalício
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
C.C
NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO –POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – VALOR DA CAUSA NA
RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA –VALOR DO CONTRATO –ARTIGO
292
, INCISO
II
DO
CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]

Nos termos do artigo
292
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade do contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato
.
”
(
TJMT
,
ApCiv

1003345-71.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no
DJE
31/07/2023)

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO
– ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.
Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual
, com pretensão de restituição de valores pagos e indenização por dano moral,
o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato
, somado ao valor da pretensão de indenização por dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.
[...]” (
TJ
MT
, RI
1009980
-
62
.
2019
.
8
.
11
.0015
,
r.

Lucia
Peruffo
,
j.
30/03/2021, Turma Recursal Única,
p.
01/04/2021)
(
g.n
)

Com essas considerações,
deve ser mantido o
decisum
neste ponto
.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A
decisão impugnada determinou a intimação da Agravante para
inc
luir seu cônjuge no polo ativo
, na qualidade de litisconsorte necessário
, tendo em vista
a
sua participação no contrato.

A Agravante, no entanto, defende a ausência de necessidade de inclusão de seu cônjuge no polo ativo, porquanto a lide versa sobre direitos obrigacionais, e não sobre direitos reais imobiliários.

Todavia, sem razão a Recorr
ente.
Com base nos elementos constantes dos autos de origem (ID 56803686), verifica-se que o contrato objeto da presente demanda foi celebrado pela Agravante em conjunto com seu cônjuge, Sr.
Aronildo
Ortiz, circunstância que impõe a formação de litisconsórcio ativo necessário. Tal exigência decorre do fato de que ambos figuram como titulares do direito sobre o imóvel em litígio, sendo certo que eventual reconhecimento do inadimplemento contratual e a consequente
resolução
da avença poderão repercutir diretamente nas respectivas esferas jurídicas de direitos e obrigações do casal.

A matéria já foi objeto de análise pelos tribunais
,
conforme se depreende do
s
seguinte
s
julgad
os
:

“
Apelação. Ação de resolução de compromisso de venda e compra. Ação motiva por apenas um dos compromissário
s vendedores. Inadmissibilidade
. Litisconsórcio ativo necessário entre os compromissários vendedores, pois todos são titulares de direitos sobre o imóvel sub judice e eventual reconhecimento do inadimplemento das prestações do contrato, bem como de sua rescisão, é suscetível de repercutir nas respectivas esferas de direitos e obrigações. Regularização oportunizada.
[...]”
(
TJSP
, Apelação Cível
1028946
-
06
.
2022
.
8
.
26
.
0224,
r.
Enéas Costa Garcia,
j.
14/10/2024, 1a Câmara de Direito Privado,
p.
14/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO ATIVO
NECESSÁRIO - CÔNJUGE CASADO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - NECESSIDADE DE COMPOR A LIDE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ACOLHIDA. - De acordo com o artigo 114, do CPC, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes - Estabelece o art. 73, do CPC, que "o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens" - Em ação fundada em contrato de compra e venda de imóvel, no qual se pretende a sua anulação, devem figurar, no polo ativo e passivo como litisconsortes necessários, todas as pessoas que participaram da r
elação contratual.” (
TJ
MG
,

ApCiv
5001595
-
64
.
2019
.
8
.
13
.
0512,
r.
Adriano de Mesquita Carneiro,
j.
12/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada,
p.
13/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRE
NTE
. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO ENTRE OS CÔNJUGES ADQUIRENTES DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA.
1
. Constatado que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi firmado por ambos os cônjuges, a ação objetivando a rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização deverá ser ajuizada por todos os contratantes, eis que caracterizado litisconsórcio ativo necessário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
” (
TJGO
, Apelação Cível 5036479-86
.2022.8.09.0040,
r
.
DORACI

LAMAR
ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível)

À vista disso,
reputa-se acertada a decisão que determinou a inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda, em razão de sua evidente legitimidade decorrente da participação no negócio jurídico objeto da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a
decisão
impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025